Tribunal: TJSP
Processo: 3006302-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ADMINSITRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SARS-COV2. POLÍTICA CARCERÁRIA. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO SE CONFIGUROU.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos de ação civil pública que estendeu o prazo de vigência de liminar anteriormente deferida para suspender o ingresso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ADMINSITRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SARS-COV2. POLÍTICA CARCERÁRIA. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO SE CONFIGUROU.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos de ação civil pública que estendeu o prazo de vigência de liminar anteriormente deferida para suspender o ingresso de novos presos na Cadeia Pública de Pilar do Sul.
2. A interferência do Poder Judiciário na avaliação de políticas públicas, inclusive no setor carcerário, é excepcional e deve se dar apenas em caso de flagrante desrespeito aos comandos constitucionais e legais quando inexistente ou insuficiente a ação do poder público. Precedentes do E. STF.
3. Os órgãos encarregados da gestão da política carcerária não se escusaram de gerir a crise causada pelo coronavírus, optando por não selar o sistema carcerário, mas sim tomada de outras medidas para tanto. Não há nos autos elementos técnico-sanitários que indiquem, com precisão a necessidade de vedar a admissão de novos internos.
4. A prorrogação de prazo de vigência de liminar deve contar com fundamentação adequada, calcada na alteração do quadro fático que autorize a excepcionalíssima medida.
Recurso provido.